Tribunal: TJDFT
Processo: 0749531-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749531-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GUERRA DE ALMEIDA NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME GUERRA DE ALMEIDA NEVES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado alegando excesso de execução e inexigibilidade do título. Em suas razões recursais (ID 78262785), o executado afirma, preliminarmente, “a existência de uma conexão manifesta entre as diversas ações propostas pela instituição financeira credora em face do Agravante.”, e que “a reunião dos processos de no 0706406-84.2024.8.07.0001 e no 0708417-86.2024.8.07.0001 ao processo de maior valor, no 0739443-68.2025.8.07.0001, é medida de justiça que se impõe.” Aduz que “o bloqueio de ativos financeiros, realizado de forma abrupta, representa uma ameaça direta à subsistência de GUILHERME GUERRA DE ALMEIDA NEVES e de sua família, especialmente em um momento de fragilidade decorrente de obrigações de pensão alimentícia e um recente divórcio.”, e que “a continuidade dos atos executivos, sem a suspensão imediata pleiteada, causará um dano irreversível ao Agravante, comprometendo não apenas sua capacidade de pagamento, mas sua própria dignidade e a de sua família. O risco de insolvência, a incapacidade de prover o sustento dos dependentes e a desestabilização financeira são consequências diretas e iminentes da inércia judicial diante de uma situação tão crítica.” Sustenta que “a probabilidade do direito do Agravante, o fumus boni iuris, emerge de forma cristalina diante das graves irregularidades e da manifesta má-fé da instituição financeira Agravada. Não se trata de meras alegações defensivas, mas de um cenário fático e jurídico que aponta para uma cobrança abusiva, duplicada e desprovida da transparência mínima exigida pela lei.” Pugna, ao final: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os atos executivos e constritivos que recaem sobre o patrimônio do Agravante, em especial o bloqueio de ativos financeiros e os descontos em folha, até o julgamento definitivo do recurso; b) Seja determinado o apensamento dos processos de no 0706406-84.2024.8.07.0001 e no 0708417-86.2024.8.07.0001 ao processo principal de maior valor, no 0739443-68.2025.8.07.0001, em razão da conexão existente entre as demandas, nos termos dos Art. 55 e Art. 58 da Lei no 13.105/2015, evitando-se decisões conflitantes e a ocorrência de bis in idem; c) Seja determinada a realização de perícia contábil para apurar o valor correto da dívida, expurgando-se eventuais abusividades, excessos de cobrança e valores já quitados, garantindo-se a transparência e a segurança jurídica na relação contratual; d) A reforma da decisão interlocutória agravada, para que seja reconhecida a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano irreparável, confirmando-se a tutela de urgência concedida liminarmente; e) Caso Vossa Excelência entenda pelo indeferimento do pedido de gratuidade, requer-se a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do presente recurso, conforme o Art. 101, § 2o, da Lei no 13.105/2015. Regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência e possibilitar a análise da gratuidade de justiça vindicada (ID 78302295), o executado agravante compareceu aos autos e efetuou o preparo recursal (ID 78653896). É o relatório. DECIDO Preliminarmente, verifica-se que o executado agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 78653896). Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). No mesmo sentido, colaciono julgado desta e. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida. 2. Inexistente qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1869812, 07515571320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão impugnada: “Trata-se cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de GUILHERME GUERRA DE ALMEIDA NEVES para satisfação da condenação fixada na sentença prolatada no ID 234666230. Após devidamente intimado para pagamento, o Executado apresentou impugnação (ID 251001808), alegando excesso de execução e inexigibilidade do título. O Exequente se manifestou no ID 252193572. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. A pretensão inicial cingiu-se à cobrança de valor devido pelo réu, resultante da concessão de crédito, na forma do instrumento particular de Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física, para adquirir o Produto Ourocard Visa Infinite, registrado sob a operação no 102.886.854, para concessão do limite de crédito celebrado entre as partes, e não adimplido. A sentença proferida no feito julgou o pedido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório e CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 108.579,22 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos contratados. O valor do débito será apurado em liquidação de sentença, através da realização de cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a requerida com o pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da decisão e do efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. A regularidade do presente cumprimento de sentença depende da higidez do título executivo que o fundamenta. A sentença proferida nos autos levou em consideração o contrato entabulado entre as partes e o seu inadimplemento, porquanto não restou demonstrado nos autos o pagamento. O Executado alega equívoco nos cálculos do credor, mas não traz elementos hábeis à configuração de qualquer inconsistência, porquanto sequer apresentou o valor que entende devido. O impugnante se limitou a tecer argumentação acerca da existência de outros contratos firmados com a instituição financeira credora, requerendo, ao final, o reconhecimento de novação. Ocorre que a matéria aventada diz respeito à questões de fato, que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento, fugindo, assim, aos limites da coisa julgada. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na impugnação. Ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC. Traga o credor planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requeira a medida constritiva para satisfação de seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do CPC. Intime-se.” In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, senão vejamos. Quanto à tese de conexão existente entre as demandas suscitada pelo executado agravante, por não ter sido a matéria decidida pelo d. Juízo de primeiro grau por meio da r. decisão agravada, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. No que concerne ao alegado excesso de execução e inexigibilidade do título, uma vez constituído título judicial transitado em julgado que imputa ao executado agravante referida responsabilidade patrimonial, fenece razão para reavivar questões outras neste momento processual, sob pena de mácula à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503, 507 e 508, ambos do CPC. Com efeito, o título judicial exequendo transitou em julgado. Nesse contexto, malgrado a irresignação manifestada e a argumentação despendida pelo executado, a verdade é que este recurso não comporta provimento. Como é elementar, a fase de cumprimento de sentença não tem natureza instrutória e tampouco permite discussão sobre o título judicial. O executado agravante, contudo, invoca tese acerca da existência de outros contratos firmados com a instituição financeira credora, requerendo, ao final, o reconhecimento de novação. Ora, a sentença exequenda foi bem clara quanto à obrigação patrimonial do recorrente, inclusive indicando expressamente o valor da quantia devida - R$ 108.579,22 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) - os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos contratados, além da condenação do executado em honorários de sucumbência. Assim, cabe ao executado quitar a obrigação conforme determinado judicialmente. Pela pertinência, confira precedentes desta Corte de Justiça, “in litteris”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA AFETA À FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE EXECUTADA RECORRENTE. 1. A tese de nulidade absoluta do processo por efeito de prova ilícita, além de inovar em sede recursal de modo a infringir o efeito devolutivo do recurso, SE SOBRESSAI POR REAVIVAR TESE DEFENSIVA QUE, OBJETO DE APRECIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO, CONSTITUI MATÉRIA PRECLUSA, POIS ACOBERTADA PELA COISA JULGADA À VISTA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEFINITIVO. 2. Eventual hipótese de hipossuficiência financeira do executado em nada tangencia a higidez e exigibilidade do título executivo judicial ou extrajudicial, nem se presta como tese defensiva dilatória apta a obstar o prosseguimento dos atos executivos tendentes à satisfação do crédito exequendo, visto ensejar estritamente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, de modo a manter sob condição suspensiva a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). 3. Recurso conhecido e não provido. Aplicação da multa por litigância de má-fé à parte executada recorrente.”(Acórdão 1920265, 07257444720248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual nulidade no título executivo judicial, que substituiu o contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra outrora celebrado entre as partes, somente pode ser alegada por instrumento processual adequado, no caso, por meio de ação rescisória ou anulatória. POR CONSEQUÊNCIA, HÁ ÓBICE AO EXECUTADO REDISCUTIR EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AQUILO QUE JÁ FORA DEFINIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE DESCONSTITUIÇÃO IMPRÓPRIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 2. A parte Agravante apenas tece alegação genérica de que o processo executivo perdura por muito tempo, desde 2008, e que por tal razão já deveria estar prescrito, não indicando quando houve eventual inércia da parte Exequente e em que momento se deu a prescrição. 2.1) Contudo, no título executivo judicial ficou expressamente estabelecido que se aplica ao caso o prazo prescricional decenário. 2.2) Assim, se houve a suspensão do processo, nos termos do art. 921, do CPC, somente em 4/08/2020, em decorrência da ausência de bens penhoráveis, eventual prescrição apenas se consumaria, a priori, em 2030, nos termos da súmula n. 150 do STF. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”(Acórdão 1911499, 07215908320248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. I - No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado. II - O pleito da agravante-executada, sob o pretexto de excesso de execução, ALMEJA ALTERAR OS LIMITES DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, IMUTÁVEIS POR TEREM SIDO ALCANÇADOS PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA, art. 502 do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. III - Agravo de instrumento desprovido.”(Acórdão 1906811, 07202735020248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Optando o executado pela eventual inação na fase de conhecimento, deve suportar o ônus do posicionamento processual adotado, operando a preclusão sobre as matérias que deixou de ventilar em momento oportuno (art. 508 do CPC). Por fim, nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC, com a intimação da parte executada, abre-se um leque de duas opções ao devedor: (a) pagamento da dívida; (b) apresentação de impugnação, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC. O acolhimento da impugnação apresentada pela parte devedora depende da demonstração idônea e inequívoca de fato, processual ou material, previsto no artigo 525, § 1o do CPC. Conforme dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, incumbe, à parte executada, em impugnação, declarar, desde logo, o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que efetuou para encontrar o valor devido, sob pena de rejeição liminar. No presente caso, apesar da infundada alegação de excesso, não foi apresentado pelo executado agravante o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, tecendo meras alegações genéricas sobre a dívida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator